Tribunal: TJDFT
Processo: 0731303-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PARTE REGULARMENTE REPRESENTADA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há razões para reformar a decisão monocrática que não conheceu da apelação, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, na hipótese em que a parte, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, não cumpre a determinação, nem recolhe o preparo.
2. Estando a parte representada nos autos por advogado regularmente constituído, a sua intimação deve ser feita na pessoa do seu patrono, salvo nos casos expressamente previstos em lei, não havendo justa razão para se determinar a intimação pessoal da parte para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.